Tribunal: TJMT
Processo: 0014511-81.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014511-81.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCILENE NAVES DOS SANTOS - CPF: 883.800.331-91 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ERICA NUBIA LOPES DE MORAES CARVALHO - CPF: 911.093.701-30 (APELANTE), JOSISLEIA AMELIA CARNEIRO REZENDE - CPF: 652.196.431-34 (APELANTE), LUIZA HELENA PERES RODRIGUES - CPF: 765.467.561-53 (APELANTE), MARCIO PAZ CAMARA - CPF: 997.462.981-00 (APELANTE), MARIA RAMOS BARRETO VARJAO - CPF: 173.096.621-72 (APELANTE), MARLENE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 592.856.481-34 (APELANTE), PATRICIA LORENA CANDIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 920.070.581-20 (APELANTE), VALDIRENE MARIA LOPES - CPF: 000.973.131-81 (APELANTE), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0083-20 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ORDINÁRIA

–
IM
PROCEDÊNCIA –
VALIDADE DO RECONHECIMENTO DOS DIPLOMAS
–
IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DAS UNIVERSIDADES – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO – ARTIGO 207 DA CF/88 – ARTIGO 48 DA LEI No 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) – PORTARIA NORMATIVA DO MEC No 22/2016 – DIPLOMAS DEVIDAMENTE REVALIDADOS E ENTREGUES AOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer irregularidade no procedimento adotado pela IES para revalidação dos diplomas expedidos por instituição de ensino estrangeira, tampouco a prática de atos ilícitos pela demandada,
há que ser mantida a improcedência da
demanda
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCILENE NAVES DOS SANTOS, ERICA NUBIA LOPES DE MORAES CARVALHO, JOSISLEIA AMELIA CARNEIRO REZENDE, LUIZA HELENA PERES RODRIGUES, MARCIO PAZ CAMARA, MARIA RAMOS BARRETO VARJAO, MARLENE FRANCISCA DA SILVA, PATRICIA LORENA CANDIDA DOS SANTOS SILVA e VALDIRENE MARIA LOPES,
nos autos da
Ação Ordinária,
ajuizada em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
,

contra a
sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,

a qual

julgou improcedente a pretensão inicial, além de condenar os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID 226410211)
, ficando suspenso em virtude da gratuidade judiciária
.

Em suas razões recursais (ID 226410213), sustentam os autores
que
diante da existência de eventuais dúvidas e da falta de esclarecimentos finalísticos por parte da requerida
,
ingressaram com a presente demanda para ver declarada judicialmente a validade do reconhecimento dos diplomas de mestrado, haja vista terem cursado a pós-graduação
stricto
senso

em universidade estrangeira.

Alegam que o curso de mestrado foi realizado no período de 2011 a 2014, com o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a conclusão na faculdade do Chile, denominada FATEFFIR.

Afirmam que após a conclusão do mestrado e
o
recebimento dos diplomas
,
iniciaram a busca por reconhecimento no Brasil, tendo então escolhido a requerida, para quem entregaram toda documentação solicitada, sendo então expedidos os documentos de reconhecimento.

Asseveram tiveram frustrada sua expectativa de progressão e vantagem salarial pela formação
stricto senso,
pois o Estado e o Município negaram o reconhecimento dos diplomas, somado ao fato de que a IES não procedeu a reemissão dos diplomas com datas atuais, sendo a última documentação datada de julho de 2017.

Defendem que que diante da resistência e demora em emitir os diplomas com datas atualizadas, somado
à
frustração de não ter conseguido a progressão e a vantagem salarial, fazem jus ainda
à
indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para declarar a validade do reconhecimento dos diplomas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 226410217).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores pretendem ter declarado judicialmente a validade do reconhecimento dos diplomas de mestrado emitidos por instituição estrangeira.

Na inicial (ID 226409338) formularam pedido requerendo a declaração judicial de
v
alidade do reconhecimento dos diplomas de mestrado, bem como a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. Alternativamente, pediram para que a IES seja
compelida a emitir a revalidação necessária para o reconhecimento dos diplomas de mestrado.

Após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Pois bem.

O
reconhecimento de diplomas de pós-graduação
estricto

senso

expedidos po
r
universidades estrangeiras é de competência das universidades brasileiras, desde que
estas
possuam o nível e área de conhecimento equivalente, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

[...]

§ 3o Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Assim, evidente que não compete ao Poder Judiciário declarar a validade do reconhecimento de diploma de mestrado expedido por instituição estrangeira, tampouco determinar que a IES reconheça os diplomas, pois tal competência é assegurada às Universidades, nos termos do dispõe o artigo 207 da CF/15, observados os requisitos exigidos pelo MEC e
pel
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.”

Além disso, restou comprovado durante a instrução processual que inexiste na hipótese qualquer indício de irregularidade no reconhecimento dos diplomas pela IES, a qual inclusive já procedeu a entrega dos respectivos títulos aos autores
(ID 226409338
).

A título ilustrativo
,
segue abaixo colacionada a imagem de um dos diplomas
devidamente expedidos pela IES em conformidade com a legislação vigente (ID 226409338).

Destaca-se ainda que aqueles que não conseguiram lograr êxito na progressão de carreira e aumento salarial tiveram seu pedido negado pela SEDUC em razão da ocorrência de fraude praticada por instituições de ensino
,
não guardam qualquer relação com a requerida
, conforme comprovado pelos depoimentos colhid
os durante a instrução
(ID
226410186; 226410187; 226410188; 226410189; 226410190; 226410191; 226410192; 226410193; 226410194; 226410195; 226410196; 226410197; 226410198; 226410199
; 226410200 e; 226410201).

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 226410210).

"[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Encerrada a instrução processual, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão autoral consiste na declaração de validade do título de Mestrado em Educação realizado em universidade estrangeira (FATEFFIR) e revalidado pela instituição demandada, além da indenização por danos morais sofridos, em razão da inautenticidade do diploma expedido pela demandada.

Nesse passo, importa registrar que a relação jurídica existente entre as partes é fato incontroverso nos autos.

Quanto ao pedido de reconhecimento da validade do diploma de conclusão de Mestrado em Educação, revalidado pela instituição demandada, entendo que não merece acolhimento, diante da impossibilidade jurídica do pleito.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro permite a revalidação de diplomas emitidos por universidades estrangeiras, inclusive de cursos de pós-graduação
strictu
sensu (Mestrado e Doutorado), como se pode extrair da Lei no 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 3o
Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior
. – Grifei.

Assim, pode-se inferir que, para obter o reconhecimento de validação de diploma estrangeiro, deverá o interessado o fazer perante universidade que possua compatibilidade de áreas e nível. In
casu
, para obter sua revalidação, a parte autora o pleiteou perante a instituição demandada - Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA.

Nesse ponto, exponho que a parte demandante pleiteia o reconhecimento judicial do diploma revalidado, sob o argumento de que “pairam dúvidas acerca de sua regularidade”, uma vez que
alguns colegas
que participaram do mesmo curso não conseguiram a progressão funcional junto à SEDUC.

Com efeito, após análise de toda a documentação acostada aos autos, não restou evidenciada nenhuma irregularidade acerca dos diplomas de revalidação expedidos pela instituição demandada.

Do que consta nos autos, percebe-se que os transtornos sofridos foram em razão de diplomas expedidos por instituições alheias a esta demanda, como se pode extrair do relatório do autor Márcio Câmara, que solicitou progressão funcional, em virtude do mestrado, e teve o pedido negado pela SEDUC, sob o fundamento de fraude no diploma revalidado pela Universidade São Marcos (Id. 56896227 - Pág. 23/24).

Ainda, do relato da autora Maria Ramos, denota-se que seu pedido de progressão funcional, que também foi negado, foi realizado com base no diploma expedido pela Universidade Gama Filho (Id. 56896213 - Pág. 33), além de alegar que não solicitou novo requerimento, com o diploma expedido pela demandada, por
receio
deste não ser aceito.

De outra sorte, a autora Érica informa que utilizou o diploma revalidado pela instituição demandada, na etapa de prova de títulos do concurso público realizado pela Seduc e que
o mesmo
foi aceito e contabilizados os
pontos relativo
ao título de mestrado (Id. 56896215 - Pág. 70, Id. 56896218 - Pág. 64).

Na mesma senda, o autor Márcio relata que prestou informações a Seduc, acerca da negativa de progressão funcional fundamentada na falsidade do diploma revalidado pela Universidade São Marcos e apresentou o novo diploma revalidado pela demandada e
não obteve
nenhuma negativa formal acerca do diploma expedido pela Estácio de Sá (Id. 56896218 - Pág. 73).

Dessa forma, não há nos autos nenhuma comprovação, ainda que mínima, de atos ilícitos realizados pela demandada, que sejam capazes de gerar danos à parte autora.

Vale ainda destacar que sequer foram juntados documentos que comprovem a relação jurídica entre a autora Luiza Helena e a parte demandada, bem como a autora Patrícia informa que optou por não prosseguir com a revalidação do diploma junto a demandada, devido a questões financeiras (Id. 56896227 - Pág. 68).

Acerca da autora
Alcilene
, somente foi juntado uma ficha técnica em seu nome, junto a instituição demandada, desacompanhada do respectivo diploma revalidado (Id. 56896215 - Pág. 31).

Portanto, a alegação de dúvidas acerca da validade do diploma expedido não se faz como substancial a requerer o reconhecimento de forma judicial. Por certo, as universidades possuem autonomia funcional para expedição de documentos, e o processo de revalidação de diploma somente é realizado e reconhecido administrativamente perante as instituições que preenchem os requisitos legais.

Ademais, a autora, em nenhum momento, alega especificamente a existência de fraude nos documentos expedidos, apenas se limita ao argumento de que alguns colegas não obtiveram êxito na apresentação do diploma para a progressão funcional e por isso requereram o reconhecimento judicial de sua validade.

Como exposto anteriormente, todas as tentativas infrutíferas efetuadas por autores deste processo, foram negadas não em virtude do questionamento da validade de diploma expedido pela demandada e sim por instituições alheias a esta demanda.

Destarte, quanto ao pedido alternativo concernente a determinar que a demandada apresente a relação de documentos necessários para expedição de diploma revalidado também não há o que se discutir, uma vez que aos interessados que procederam com o trâmite administrativo perante a demandada, já foram entregues os respectivos diplomas (Ids. 56896213 - Pág. 26, 56896213 - Pág. 127, 56896218 - Pág. 45, 56896218 - Pág. 112, 56896227 - Pág. 39, 56898306 - Pág. 101).

Acerca do pedido de indenização por danos morais cumpre salientar que indenização civil pressupõe a existência de ato ilícito, culpa ou dolo, o dano e o nexo de causalidade. Com efeito, segundo o Código Civil, configura ato ilícito "o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes" (art. 187).

Entretanto, no caso concreto, como já fundamentado acima, a parte autora a não logrou êxito em comprovar a ocorrência de excessos ou atos ilícitos por parte do demandado que pudessem caracterizar abuso de direito e, tampouco, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, condenação essa
suspensa
por força do § 3o do art. 98 do CPC (Id. 56898306 - Pág. 103/104).

[...].”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, por serem os autores beneficiários da gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024